Tribunal: TJSP
Processo: 1000846-57.2019.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora que teve valores descontados de sua conta corrente a título de prêmio de seguro que nega ter contratado – Falha no serviço prestado pela ré, que não logrou êxito em comprovar a contratação e consequente legitimidade da cobrança – DANOS MORAIS – Configuração – Consequências

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora que teve valores descontados de sua conta corrente a título de prêmio de seguro que nega ter contratado – Falha no serviço prestado pela ré, que não logrou êxito em comprovar a contratação e consequente legitimidade da cobrança – DANOS MORAIS – Configuração – Consequências que extrapolam o mero aborrecimento – Desconto mensal que comprometeu a aposentadoria da requerente, que possui natureza alimentar – A seguradora, ademais, recusou-se a resolver a questão em sede administrativa – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000846-57.2019.8.26.0673, da Comarca de Flórida Paulista, em que é
apelante MARIA LEDA DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000846-57.2019.8.26.0673
Comarca: Flórida Paulista
Apelante: Maria Leda da Silva Santos
Apelado: Paulista Serviços de Recebimento e Pagamentos Ltda.
Voto no 24.770
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Autora que teve valores descontados de sua
conta corrente a título de prêmio de seguro que
nega ter contratado
Falha no serviço prestado
pela ré, que não logrou êxito em comprovar a
contratação
e
consequente
legitimidade
da
cobrança
DANOS MORAIS
Configuração

Consequências
que
extrapolam
o
mero
aborrecimento

Desconto
mensal
que
comprometeu a aposentadoria da requerente, que
possui
natureza
alimentar

A
seguradora,
ademais, recusou-se a resolver a questão em sede
administrativa Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por MARIA LEDA
DA SILVA SANTOS, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação
jurídica cumulada com indenizatória que move contra PAULISTA SERVIÇOS
DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA, objetivando a reforma da
sentença (fls. 123/128) proferida pela MM. Juíza de Direito, Dra. Ruth Duarte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Menegatti, que julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a
inexistência dos débitos no importe de R$ 36,00 (trinta e seis reais) e R$ 56,20
(cinquenta e seis reais e vinte centavos), realizados pela requerida,
condenando-a, a título de repetição de indébito, nos valores referentes aos
descontos realizados, inclusive quando do trâmite da presente ação,
atualizados monetariamente da data do desembolso e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação. Diante da sucumbência recíproca,
fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do proveito
econômico obtido por cada uma das partes (diferença entre o pedido pelas
partes e a condenação), vedando-se a compensação, devendo as despesas
processuais serem proporcionalmente distribuídas entre as partes, observada a
concessão da assistência judiciária gratuita à parte autora.
Apela a autora (fls. 138/148), sustentando que,
nos termos do e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a
responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva e fundada na teoria
do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a
exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder
pelos vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos.
Afirma que a cobrança de um serviço não
contratado, com desconto diretamente na sua conta, levando-se em
consideração o valor da aposentadoria e das parcelas, é fato que extrapola o
conceito de meros aborrecimentos, pois inviabiliza sua subsistência, ensejando
dano moral.
Por fim, requer seja afastada a sucumbência
recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apresentadas contrarrazões (fls. 152/166), o
apelo foi recebido em seu duplo efeito.
É o relatório.
Tratam os autos de ação declaratória de
inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais
e morais, movida pela autora visando à declaração de inexistência dos débitos
não autorizadores, bem como à condenação da ré a devolver, em dobro, os
valores indevidamente descontados e a reparar o abalo moral sofrido, em
importe não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Alega a requerente ter notado, nos meses de
maio, junho, agosto e outubro de 2019, o desconto indevido das quantias de
R$ 36,00 (trinta e seis reais) e R$ 56,20 (cinquenta e seis reais e vinte
centavos) em sua conta corrente no Banco Bradesco. Relata que se dirigiu à
sua agência bancária, onde descobriu que o desconto correspondia a
cobrança de um contrato supostamente celebrado junto à ré, ao qual nunca
aderiu. Por tal motivo, e porque a questão não foi resolvida
administrativamente, ajuizou a presente demanda.
Contestada a ação, a MM. Magistrada a quo
decidiu pela parcial procedência do pedido, condenando a ré a restituir, em
dobro, os valores descontados, mas afastando a indenização por danos
morais.
Respeitado
o
posicionamento
adotado
em
Primeiro Grau, entendo que a r. sentença prolatada comporta parcial reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Insta consignar, primeiramente, tratarem os autos
de típica relação de consumo, enquadrando-se autora e ré na condição de
consumidor e fornecedora, respectivamente, nos termos dos artigos 2o e 3o do
Código de Defesa do Consumidor.
Encontram-se preenchidos, assim, os requisitos
necessários para a aplicação do regime protetivo estabelecido pela Lei no
8.078/90.
O artigo 14 do referido diploma legal prevê
expressamente a responsabilização objetiva do fornecedor pela reparação dos
danos gerados ao consumidor em virtude de defeitos na prestação de
serviços.
São defeituosos, nos termos do § 1o deste
dispositivo, os serviços que não forneçam padrões adequados de segurança
no modo como são prestados, levando-se em consideração os riscos que
razoavelmente deles pode-se esperar.
No caso em tela, tendo a autora negado a
contratação do seguro, cabia à ré demonstrar a efetiva adesão, fato que não
logrou êxito em comprovar. Verifica-se que a autenticidade das assinaturas
apostas nos documentos de fls. 80 e 89 foram impugnadas pela autora em sua
réplica. Assim, cabia a ré comprovar a veracidade dos ajustes, nos termos do
artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à
parte que a arguir;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o
documento.
Acerca da mencionada disposição legal, explica
Luiz Dellore:
“Impugnação de autenticidade de assinatura (inciso II). Se a discussão for
quanto ao documento ser autêntico (especialmente situação de assinatura),
o ônus é de quem produziu o documento. Ou seja, quem juntou o
documento deverá provar que a assinatura ou sua confecção são autênticas
(não se discute o conteúdo em si, o que é o objetivo do inciso I)”. (Fernando
da Fonseca Gajardoni, et al., “Processo de Conhecimento e Cumprimento
de Sentença Comentários ao CPC de 2015”, Editora Método, p. 412)
Todavia, instada a indicar as provas que
pretendia produzir, a requerida manifestou-se dizendo que “não possui mais
provas a serem produzidas”, não pleiteando a produção de perícia que poderia
demonstrar a autenticidade da assinatura. Deixou, portanto, de se desincumbir
do ônus probatório que lhe cabia.
E o desconto de valores da conta corrente da
autora a título de prêmio do seguro sem respaldo de prévia contratação
legítima demonstra evidente falha, visto ser dever do fornecedor zelar pelo
bom funcionamento dos serviços que disponibiliza ao mercado, adotando
todas as medidas cabíveis para impedir condutas lesivas que possam
acarretar danos ao consumidor, primando pelos princípios da segurança e boa-
fé que regem as relações de consumo.
Assim, constatado o vício do serviço, faz-se
necessário averiguar a existência de danos morais indenizáveis, destacando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
se, a respeito do tema, a definição trazida por ORLANDO GOMES:
“Dano moral é, portanto, o constrangimento que alguém experimenta em
consequência de lesão em direito personalíssimo, ilicitamente produzida por
outrem. (...) Observe-se, porém, que esse dano não é propriamente
indenizável, visto como indenização significa eliminação do prejuízo e das
consequências, o que não é possível quando se trata de dano
extrapatrimonial. Prefere-se dizer que é compensável. Trata-se de
compensação, e não de ressarcimento. Entendida nestes termos a obrigação
de quem o produziu, afasta-se a objeção de que o dinheiro não pode ser o
equivalente da dor, porque se reconhece que, no caso, exerce outra função
dupla, a de expiação, em relação ao culpado, e a de satisfação, em relação à
culpa.” (Obrigações. 11a ed., Rio de Janeiro: Forense, pp. 271-272)
Evidente a repercussão negativa gerada pelos
fatos em discussão. Com efeito, em que pese o descumprimento contratual, em
regra, não enseje danos morais, configurando mero aborrecimento não
passível de indenização, na hipótese, as consequências da falha na prestação
dos serviços extrapolam o dissabor decorrente de controvérsia passível de
surgir em qualquer relação negocial.
Verifica-se
que
a
autora
é
aposentada,
recebendo benefício do INSS em valor que gira em torno de R$ 1.000,00 (mil
reais). O desconto mensal indevido de R$ 36,00 (trinta e seis reais) e R$ 56,20
(cinquenta e seis reais e vinte centavos) entre maio e outubro de 2019,
portanto, compromete parcela considerável de sua renda, prejudicando seu
sustento e suas necessidades básicas.
Constata-se, ainda, que a ré não se prontificou a
resolver o problema da apelante administrativamente, não tendo realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
qualquer reembolso até a prolação da sentença.
Entendo, pois, que a falha constatada, aliada ao
penoso e frustrante procedimento imposto ao consumidor para a regularização
da questão, mostra-se suficiente para ultrapassar os limites do aceitável, do
mero aborrecimento, de modo que a lesão subjetiva surge como consequência
inexorável, configurando-se o dano moral e o dever legal de indenizá-lo, nos
termos do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
Em casos análogos, já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça:
SEGURO INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RESTITUIÇÃO DO VALOR
PAGO DANOS MORAIS Não comprovada a celebração de contrato de
seguro com a Autora Débito inexigível Cobrança indevida Requerida
Companhia é responsável pela restituição do valor indevido pago

Caracterizado o dano moral
Pagamentos realizados mediante débito
automático em conta bancária de titularidade da Autora, mantida pelo
Requerido Banco
Corresponsabilidade dos Requeridos em relação ao
dano moral SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para "cancelar o contrato de
seguro em nome da autora", para condenar a Requerida Companhia à
restituição em dobro "dos valores descontados indevidamente da conta da
autora" e para condenar os Requeridos ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00 Ausente a má-fé na cobrança
Descabida a condenação à restituição em dobro do valor indevido pago
Excessivo o valor da indenização por danos morais
RECURSOS
(APELAÇÕES) DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDOS, para
condenar a Requerida Companhia à restituição do valor de R$ 318,40 e para
condenar os Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 5.000,00 (Apelação Cível 1000586-52.2019.8.26.0358, Rel.
Flavio Abramovici, 35a Câmara de Direito Privado, d.j. 14.10.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
inexigibilidade de débito c.c. reparação por danos materiais e morais. Seguro
não contratado. Retenção de valores em conta corrente em que a autora
recebe seu benefício previdenciário. Configuração de ato ilícito. Dano moral
que decorre efetivamente da retenção indevida de parcela do benefício
previdenciário da autora, sendo presumível que os valores retidos foram
subtraídos da renda destinada ao sustento, o que importa em ocorrência de
dano moral in re ipsa. Valor de R$
10.000,00.
Princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade. Valor fixado dentro dos parâmetros
adotados por esta Câmara em casos semelhantes. Recurso provido.
(Apelação Cível 1001505-13.2018.8.26.0411, Rel. Flávio Cunha da Silva, 38a
Câmara de Direito Privado, d.j. 03.09.2019)
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de
reparação de danos materiais e morais. Contratação fraudulenta de seguro
de acidentes pessoais coletivo. Falsidade da assinatura da autora
reconhecida por prova técnica. Descontos indevidos do benefício
previdenciário da autora. Danos morais configurados. Valor indenizatório
majorado para R$ 5.000,00. Juros moratórios. Termo inicial que deve
corresponder à data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), por se tratar de
ilícito
extracontratual.
Recurso
provido.
(Apelação
Cível
1000611-28.2018.8.26.0414, Rel. Hamid Bdine, 19a Câmara de Direito
Privado, d.j. 30.08.2019)
Resta, então, a análise do quantum indenizatório.
A dificuldade inerente a tal questão reside no fato
de a lesão a bens meramente extrapatrimoniais não ser passível de exata
quantificação monetária, vez que impossível seria determinar o exato valor da
honra, do bem estar, do bom nome ou da dor suportada pelo ser humano.
Não trazendo a legislação pátria critérios objetivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
a serem adotados, a doutrina e a jurisprudência apontam para a necessidade
de cuidado, devendo o valor estipulado atender de forma justa e eficiente a
todas as funções atribuídas à indenização: ressarcir a vítima pelo abalo sofrido
(função satisfativa) e punir o agressor de forma a não encorajar novas práticas
lesivas (função pedagógica).
Tomando-se
por
base
aspectos
do
caso
extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais das partes,
condições psicológicas e grau de culpa dos envolvidos
o valor deve ser
arbitrado de maneira que atinja de forma relevante o patrimônio do ofensor,
porém sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima.
Assim,
considerando
os
aspectos
supramencionados, entendo que a indenização deve ser arbitrada em 3.000,00
(três mil reais), valor que entendo adequado à razoabilidade e
proporcionalidade, a fim de atingir suas finalidades precípuas.
Tal importe deverá ser atualizado a partir da data
deste julgamento, de acordo com a Tabela Prática deste Tribunal de Justiça e
acrescido de juros moratórios, na proporção de 1% ao mês, a partir da citação.
Diante
da
parcial
reforma
do
julgado,
e
considerando que a autora decaiu de parte mínima de seu pedido, condeno a
ré ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para condenar a ré também ao pagamento de indenização por danos morais,
no valor de R$ 3.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária e juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
moratórios na forma como acima delineada, bem como da integralidade das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% da
condenação.
HUGO CREPALDI
Relator